Tribunal: TJMT
Processo: 1016730-46.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016730-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), IZIDORO JAIRTON MORARI - CPF: 204.812.419-49 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), IZIDORO JAIRTON MORARI - CPF: 204.812.419-49 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Nas ações declaratórias de inexistência de débito cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 1016730-46.2024.8.11.0002

APELANTES:

IZIDORO JAIRTON MORARI E BANCO BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BRADESCO BMG S/A
(requerido)

e por
IZIDORO JAIRTON MORARI
(autor)
,

contra r. sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
Dra.

Fernanda Mayumi Kobayashi
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por
IZIDORO JAIRTON MORARI
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados em excesso, autorizando a compensação, mas negou o pleito de indenização por danos morais e a restituição em dobro.

Ao final, em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados a gratuidade concedida ao autor, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante
aduz a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados, eis que praticou os descontos estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual pactuado entre as partes.

Assevera que houve a devida contratação, comprovada pela assinatura da parte recorrida, pela disponibilização de seus documentos pessoais, pela realização de biometria facial, e pela escolha da data de vencimento da fatura, características que atestariam a ciência do consumidor sobre o produto.

Ademais, sustenta que o dever de informação foi cumprido, visto que a expressão "Cartão de Crédito" aparece "em inúmeras passagens no corpo do Contrato, além da assinatura do "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado" e da validade da contratação por meio digital, sob a égide dos artigos 104, 107 e 422 do Código Civil.

Alega, ainda, que o não uso do cartão para compras não induz à presunção de erro e que a parte se beneficiou dos saques realizados, conforme demonstrado em faturas.

Defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e assevera que o autor não comprovou o dano moral suportado, razão pela qual não há de ser condenado no pagamento da indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito (Id. 322240936).

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que ficou evidente a inexistência de qualquer tipo de relação jurídica entre as partes, ademais, afirma ter celebrado o contrato acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, e que só posteriormente constatou que a operação era, na verdade, um cartão de crédito consignado (RMC) com descontos automáticos e indefinidos em sua folha de pagamento.

Contudo, aduz ter sido surpreendido ao constatar que a operação contratada se revelava, em verdade, um cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento eram automáticos e de natureza indefinida, perpetuando o vínculo.

Em decorrência desse cenário, enfatiza que tal conduta configura flagrante falha no dever de informação e uma prática manifestamente abusiva, que, ao seu ver, vulnerou o princípio da boa-fé objetiva e gerou uma inaceitável restrição financeira.

Com pertinência, pontua que a mera materialização de um instrumento contratual não se mostra suficiente para chancelar a premissa de que a própria parte apelante foi devidamente esclarecida sobre a essência e os termos das cláusulas e condições do serviço.

Neste contexto, pugna pela reforma do
decisum
no tocante ao indeferimento da indenização por danos morais, argumentando que a postura do banco, ao impor um "contrato ardiloso" e ao manter descontos considerados indevidos por um serviço que, segundo sua versão, "nunca foi utilizado ou contratado", ultrapassa em muito a barreira do mero dissabor, configurando um verdadeiro ultraje à sua dignidade e patrimônio moral.

Ante o exposto, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido em todos os seus termos, para reforma parcial da sentença e julgar procedente o pedido de dano moral e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (Id. 322240943).

Houve apresentação das contrarrazões pela parte autora no Id. 322240944 e pelo banco requerido no Id. 322240946, cada qual pelo desprovimento dos respectivos apelos.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 322240902) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id.
322438378
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a sentença lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição indébito e danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde o ano de 2023, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; condenar o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação; e em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados a gratuidade concedida ao autor, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que o da promovida visando à improcedência da pretensão e da parte autora a condenação de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pois bem.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, tanto que a magistrada de origem consignou na sentença que
“(...) não há como concluir que a parte requerente sabia que o crédito realizado em sua conta, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, visto que quando contratou os empréstimos, aparentemente almejava ter o valor disponível de forma rápida em sua conta e pagar de volta ao banco em pequenas prestações e vários meses com os juros devidos, sem, no entanto, ter utilizado em momento algum serviço de cartão de crédito”
(sic).

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não comprovou a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara, que em casos tais, mormente quando demonstrada a violação à regra do art. 6º, VIII, do CPC, é no sentido de possibilitar a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado simples, mediante aplicação da taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, não sendo a hipótese de nulidade, porquanto o próprio consumidor reconhece sua contratação.

Por outro lado, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto, tal como fixada pelo juízo
a quo.

Confira-se:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Versando os autos sobre processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.”
(N.U 1000817-93.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”
(N.U 1001462-58.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Prosseguindo, o Banco BMG S/A pugna pela necessidade de compensação dos valores recebidos pelo recorrido, evitando, assim, seu enriquecimento ilícito. O apelante argumenta que a parte adversa se beneficiou do valor do saque decorrente do contrato, o qual foi depositado diretamente em sua conta bancária.

Todavia, a sentença já contemplou essa possibilidade, ao determinar a restituição dos valores descontados em excesso, com expressa autorização de compensação. Literalmente, a decisão de primeiro grau estabeleceu:
"CONDENAR o requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto,
autorizando-se a compensação
"
(sic).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e em razão do trabalho adicional nesta fase,
majoro
a verba honorária
em mais
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, devidos a ambas as partes, conforme rateio determinado na sentença, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026